Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-64.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019039-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARISSANDRA MARIA DA SILVA C.ROSA (APELADO), MARISSANDRA MARIA DA SILVA CARDOSO ROSA - CPF: 545.419.641-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019039-64.2017.8.11.0041

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADA:
MARISSANDRA MARIA DA SILVA CARDOSO ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Juiz Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1019039-64.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
MARISSANDRA MARIA DA SILVA CARDOSO ROSA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Havendo custas e despesas processuais pela parte autora.

O apelante alega em suas razões que o processo foi extinto de forma prematura, já que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o artigo 485, §1º do CPC, razão pela qual pugna pela anulação da sentença a fim de determinar o regular processamento do feito na origem, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual [id. 60094001].

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no id. 60094002

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ajuizou ação de busca e apreensão nº 1019039-64.2017.8.11.0041 em desfavor de
MARISSANDRA MARIA DA SILVA CARDOSO ROSA
visando apreender o veículo marca: Honda, modelo: Civil Lxs Flex Cor: Prata ano: 2008/2008 Placa: NIY2244, decorrente da contemplação

do grupo/cota de consórcio nº 8011/094.

Afirma que a recorrida tornou-se inadimplente, deixando de honrar com as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/04/2017, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, estando o débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 3.479,40 (três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

A liminar foi deferida [id. 60091474], contudo, o bem não foi apreendido, conforme certidão acostadas nos ids. 60091475 e 60091479.

A parte autora requereu o prosseguimento do feito com a realização de pesquisas de endereço via sistema BANCENJUD, RENAJUD e INFOJUD com o intuito de localizar o atual paradeiro da parte requerida [id. 60091492], e, posteriormente, foi determinada a sua manifestação de forma pontual e específica, a fim de proceder efetivo, útil e necessário impulso no processo [id. 60091493].

Ocorre que a ora apelante manteve-se inerte, conforme certificado no id. 60091494, sobrevindo, dessa forma, a sentença de extinção, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC [id. 60091495].

Por essa razão, a apelante se insurge aduzindo que não houve o abandono da causa e que não foi intimada pessoalmente para impulsioná-la, como determina o § 1º do artigo 485, do CPC.

De fato, ao que se constata dos autos, a extinção não precedeu da intimação da instituição financeira, de modo que a sentença deve ser anulada, eis que não cumprido o que estabelece referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo."
(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a causa, o que não se caracterizou."
(N.U 1025013-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020